Tribunal: TCU
Processo: 023.858/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.858/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar de Sousa e Silva (XXX.245.081-XX); Joao Lucas Ferreira da Silva (XXX.422.431-XX); Leandro de Araujo Silva (XXX.268.268-XX); Lucas Ramos de Souza (XXX.651.171-XX); Marcell Godoi Sivelli (XXX.920.876-XX); Mario Seixas Sales (XXX.123.751-XX); Murilo Jinkiti Rado Mizutsu (XXX.802.478-XX); Rafael Silva Lima (XXX.541.561-XX); Ramiro Reis Guimaraes (XXX.260.877-XX); Wellington Rodrigues Xavier (XXX.943.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.